Tribunal: TJPA
Processo: 0810894-40.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810894-40.2020.8.14.0000
PACIENTE: JEOVA FERREIRA DA CRUZ

AUTORIDADE: JUIZO DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 – 1) ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
NÃO CONHECIMENTO
. A alegação de eventuais nulidades na prisão em flagrante resta superada a partir do momento em que a mesma é convertida em preventiva, pois fundamentada em novo título, daí porque o
habeas corpus
não merece ser conhecido nesta parte. Precedentes do STJ. – 2)
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA.

In casu
, a segregação preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que o paciente foi preso em flagrante em poder de entorpecentes e, além disso, já responde a outro processo pela prática do delito de tráfico, onde, inclusive, lhe foi concedida liberdade provisória cumulada com medidas alternativas. A aparente habitualidade no tráfico denota periculosidade do coacto e uma real possibilidade de voltar a delinquir, caso seja novamente solto, sendo imperiosa a manutenção da custódia cautelar. Inteligência do art. 312, do CPP. Medida extrema necessária à preservação da ordem pública
diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas.
–
3)
ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA, DENEGADA

– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer em parte da ordem impetrada e, nesta, denegá-la, nos termos do voto do Excelentíssimo Juiz Convocado Relator.

10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal, concluída no dia 25 de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), 25 de março de 2021.

Juiz Convocado ALTEMAR PAES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado em favor de JEOVÁ FERREIRA DA CRUZ, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal
[1]
c/c arts. 647
[2]
e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista (
ID – 3934800
).

Em síntese, narram os impetrantes que o paciente encontra-se preso preventivamente pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006), e que o mesmo está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ilegalidade do flagrante ao qual foi submetido e da ausência dos requisitos da prisão preventiva, razão pela qual requerem, liminarmente, a imediata soltura do paciente, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Juntaram documentos.

Os presentes autos foram distribuídos, por sorteio, à Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar, sendo que, em razão das suas férias regulamentares, foram redistribuídos à Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, que, em 06/11/2020, indeferiu o pleito liminar, requisitou informações à autoridade inquinada coatora, determinou o encaminhamento destes ao
custos legis
, para exame e parecer, e, em seguida, o retorno do feito à relatora originária (
ID – 3949137
).

Em 10/11/2020, o juízo impetrado prestou informações (
ID – 3985337
).

Em 13/11/2020, o 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (
ID – 3992224
), vindo-me os autos conclusos, na qualidade de juiz convocado.

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

VOTO

Pretendem os impetrantes a revogação da prisão preventiva do paciente por ilegalidade da prisão em flagrante e por ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Contudo,
não lhe assiste razão
, senão vejamos

Quanto à
situação flagrancial do paciente
, sem maiores delongas, incumbe dizer que tal matéria restou superada a partir do momento em que foi decretada a respectiva prisão preventiva, não havendo mais que se falar em eventual nulidade no procedimento, pois a prisão do coacto está justificada em novo título judicial.

É a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. NOVO TÍTULO
. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1.
No que tange à alegação de nulidade na prisão em flagrante a prejudicar a segregação cautelar posteriormente decretada, esta Corte tem entendido que, "[...] 'com a decretação da preventiva, fica superada a alegação da existência de irregularidades no flagrante, tendo em vista a superveniência de novo título apto a justificar a segregação'
(RHC 91.748/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe de 20/06/2018.)" - HC n. 464.760/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/4/2019, DJe de 30/4/2019.

(...)

3. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ, HC 531.083 / MG, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 11/02/2020) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO).
NULIDADE DO FLAGRANTE. MATÉRIA SUPERADA PELO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA
. FUNDAMENTAÇÃO. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

2.
Não há se falar em irregularidade da prisão em flagrante quando a questão encontra-se superada pela superveniência do decreto de prisão preventiva, que é novo título judicial ensejador da custódia cautelar
(...).”
(STJ, HC 446.723 / RO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21/06/2018) (grifo nosso)

Logo,
não conheço do
mandamus
nesta parte
.

Quanto à
alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
, é cediço que a segregação, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP
[1]
. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF
[2]
, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto preventivo (
ID - 3935427
) o seguinte:

“(...)

Pois bem, observando o que fora trazido aos autos,
as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para garantir a ordem pública com relação ao envolvido JEOVÁ FERREIRA DA CRUZ
,
sendo o caso de decretação da prisão preventiva deste
. A preservação da garantia da ordem pública está ligada a tranquilidade do meio social, de modo que a prisão preventiva decretada por essa razão, visa evitar que o acusado volte a cometer delitos, quer porque seja propenso, quer porque em liberdade encontrará os estímulos à prática criminosa.
Neste particular, pontuo que a certidão criminal do nacional acima indicado, aponta processo anterior pela prática de crime de tráfico de drogas, tendo sido concedida bastante recentemente a liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão em desfavor do flagranteado, o que sugere inclinação à delinquência e, portanto, considerável risco à ordem pública desta localidade
.

Também, insta salientar que a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento de confiança da população nos mecanismos oficiais de resposta às diversas formas de delinquência (STJ, HC 96235/GO).

Na sequência,
resta clara a prova da existência do crime de tráfico de drogas e indícios suficientes de autoria, conforme depoimentos das testemunhas, possuindo também lastro relevante o auto de apreensão e constatação provisória da substância entorpecente
(...).”
(grifo nosso)

Consta, ainda, da decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, extraída de consulta dos autos da Ação Penal nº 0800264-48.2020.8.14.0056 no sistema PJe (
ID – 21105930
), o que segue:

“(...)

Reforço que
a garantia da ordem pública continua a fundamentar a necessidade da medida constritiva, vez que o delito imputado ao flagranteado/requerente é de natureza grave, ressaltando-se o fato de que este, após ser posto em liberdade provisória nos autos do processo nº 0002041-04.2020.8.14.0056, veio a descumprir as medidas cautelares impostas, continuando sua atividade no tráfico ilícito de entorpecentes, culminando com nova prisão em flagrante de que trata o presente APF
.

Outrossim, nota-se que a marcha processual se encontra regular, observando-se o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, estando os presentes autos no aguardo do oferecimento de Denúncia pelo parquet.

Deste modo,
diante da não comprovação dos requisitos legais exigidos para a prisão domiciliar, restando presente a necessidade de ser mantida a custódia cautelar, INDEFIRO os pedidos da defesa

(...).” (grifo nosso)

Como se vê, a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, pois o magistrado de piso a decretou com base na comprovação da materialidade dos fatos delituosos por meio dos autos de apreensão e de constatação provisória dos entorpecentes apreendidos em poder do paciente, bem como na existência de indícios de autoria delitiva através de depoimentos testemunhais.

O juízo impetrado expôs com acuidade os fundamentos para a constrição cautelar do coacto, destacando a necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade
in concreto
do delito imputado ao mesmo e o fato deste já responder a outro processo pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (Processo nº 0002041-04.2020.8.14.0056), onde, inclusive, foi concedida a ele liberdade provisória cumulada com medidas cautelares diversas da prisão, as quais restaram insuficientes como demonstra sua nova prisão neste feito, o que denota a sua periculosidade e o risco evidente de reiteração delitiva, pois o paciente aparenta fazer do tráfico uma atividade habitual.

O delito em comento é considerado grave (crime com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos), mas não é isso que justifica a custódia cautelar do coacto e sim o fato de estarem comprovados os requisitos autorizadores da prisão preventiva, constantes do art. 312, do CPP.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. RÉU PRESO QUANDO CUMPRIA PENA POR TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA
.

(...)

2. A decisão que impôs a prisão preventiva apontou a periculosidade do recorrente, evidenciada pelos maus antecedentes e pela reincidência contumaz, uma vez que foi preso quando em cumprimento de pena no regime domiciliar, também pela prática de tráfico de entorpecentes. Destacou também o decreto prisional a gravidade concreta do delito, revelada pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas, indicando a intensa traficância, isso ainda aliado às informações colhidas pelo setor de inteligência da polícia militar e pelas denúncias anônimas. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública e cessar a atividade delitiva reiterada. Precedentes.

3.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente tem maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes
.

4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública 5. Recurso desprovido.”
(STJ, RHC 129.327 / MG, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 18/08/2020) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS
. PRISÃO EM FLAGRANTE E CONVERSÃO EM PREVENTIVA A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PLENAMENTE DEMONSTRADOS.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS POR TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

1.
Percebe-se que a prisão preventiva do paciente tem por resguardar a ordem pública, dada a gravidade e hediondez do crime praticado pelo paciente, bem como pelo mesmo
ostentar uma condenação por tráfico de drogas e
responder a outra ação pelo mesmo delito, demonstrando, assim, sua feição para atividades criminosas
. Presença de concreto risco à ordem pública, a ensejar a prisão cautelar e demonstrando, consequentemente, a insuficiência das demais medidas cautelares de que trata o art. 319 do Código de Processo Penal.

2. Ordem conhecida e denegada.”
(TJ/AL, HC 0807442-55.2020.8.02.0000, Câmara Criminal, Rel. Des. Washington Luiz D. Freitas, j. 28/10/2020) (grifo nosso)

Portanto,
inexistem razões para a revogação da prisão preventiva do paciente, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública,
sendo, por consequência, inadequada a substituição do cárcere pelas medidas previstas no art. 319, do CPP
[3]
.

Além disso, de acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA
[4]
, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura, ainda mais porque na situação em análise estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.

Ante o exposto, conheço em parte da ordem impetrada e, nesta,
a DENEGO
.

É como voto.

Belém (PA), 25 de março de 2021.

Juiz Convocado ALTEMAR PAES

Relator

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[2]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

[3]

Art. 319
. São medidas cautelares diversas da prisão:
I
- comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
II
- proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
III
- proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
IV
- proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
V
- recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
VI
- suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;
VII
- internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável
(art. 26 do Código Penal)
e houver risco de reiteração;
VIII
- fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;
IX
- monitoração eletrônica.

[4]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 29/03/2021